Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753942-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: SAMELA GABRIELLY MACHADO DE LACERDA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do SAMELA GABRIELLY MACHADO DE LACERDA RIBEIRO, ora réu/agravado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em desfavor de SAMELA GABRIELLY MACHADO DE LACERDA RIBEIRO, ambos qualificados nos autos, tendo ambas as partes domicílio na cidade de Alexânia – Estado de Goiás, não abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília. Aliás, nesse ponto, na forma do art. 80, incisos II e V do CPC, configura-se má-fé a afirmação da parte autora de que "O imóvel objeto do litígio localiza-se na Fazenda Capão, Brasília/DF afirmação essa que tem por objetivo, exclusivamente, burlar o juiz natural, em ofensa à boa-fé objetiva. De igual modo a obrigação objeto dos autos sequer deve ser cumprida na presente circunscrição, devendo ser reputada inválida a cláusula de eleição de foro - art. 62 do Estatuto - pelo fato de as custas judiciárias no Estado de Goiás serem expressivas, restando configurado abuso de direito. Assim, deve-se considerar a abusividade da cláusula de eleição de foro, ante a clara violação ao princípio do Juiz natural. Ambas as partes estão situadas/residentes na cidade de Alexânia, município pertencente ao Estado de Goiás, distantes a 88 Km da Capital Federal. Não se trata de comarca contígua e os fatos não tem nenhuma relação com o Distrito Federal. O que se percebe é que, como as custas processuais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são ínfimas, são simbólicas, a eleição de foro feita de forma aleatória, como no caso, onera a Justiça do Distrito Federal, que não inseriu processos nacionais em seu planejamento estratégico e orçamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, com competência circunscrita ao território desta unidade federativa. Não obstante, o TJDFT está sendo transformado em “Tribunal Nacional” graças às facilidades do processo judicial eletrônico, à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o “Selo Diamante” outorgado do CNJ, e às ínfimas custas judiciais cobradas. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que veio a sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. De outro lado, a incompetência pode ser declarada de ofício aplicando-se a regra do forum non conveniens, que permite ao Juiz recusar a prestação jurisdicional em um “foro inconveniente”, que é aquele em que a parte contrária será excessivamente prejudicada, não podendo ser escolhido por mera conveniência do autor, como se se tratasse de forum shopping, em que a parte autora procura, dentre as possíveis jurisdições, livremente, aquela que lhe parece mais favorável ao sucesso do seu pleito. Não há qualquer razoabilidade em se promover a ação de cobrança de obrigações condominiais em foro distante do imóvel quando há, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, uma comarca estruturada há poucos metros dele, onde mora a parte ré, e que, por sua vez, está a vários quilômetros de Brasília. Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos à Comarca de Alexânia, Estado de Goiás. Em suas razões recursais, a parte autora informa tratar-se, na origem, de ação de cobrança na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da r. Decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada, pois a sede administrativa do condomínio se situa em Brasília-DF. Sustenta que, na forma da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, interpõem o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado e, no mérito, o provimento do feito em análise, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme afere-se do feito originário, cuida-se de ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em desfavor de SAMELA GABRIELLY MACHADO DE LACERDA RIBEIRO, ambas as partes domiciliadas na cidade de Alexânia-GO. A agravante se insurge contra a decisão agravada sob os argumentos de que a sede administrativa da associação é situada em Brasília-DF e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juízo. De início, em análise ao estatuto da associação autora (ID Num. 178367815), observo que a aludida associação aponta como sua sede o endereço Rodovia BR-060, KM 62, Zona Rural, Fazenda Capão, município de Alexânia/GO, CEP 72.930-000, mesmo endereço declinado na inicial. No mais, nas razões recursais, a agravante alega que a sede administrativa estaria situada no Distrito Federal, mas sequer aponta este endereço. Assim, não há motivos que levem a crer que a associação possua domicílio no Distrito Federal. O mesmo estatuto, em seu art. 62, estatui o foro de Brasília-DF como competente para discutir as questões referentes ao contrato. Nesse contexto, o artigo 63 do CPC dispõe que: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) Da análise do respectivo texto normativo, afere-se que a cláusula de eleição de foro não se sobrepõe aos critérios constitucionais de distribuição de competência, devendo ser afastada caso abusiva. No caso concreto, como já exposto, verifica-se que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita; além disso, a obrigação pleiteada na ação originária não será cumprida nesta unidade da federação, de forma que nenhuma das hipóteses atrai a competência da Justiça do Distrito Federal. Conclui-se, dessa forma, que não há qualquer elemento legal que autorize a propositura da demanda perante a Justiça Distrital. Portanto, não cabe às partes assim convencionar. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁGUAS LINDAS/GO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". O § 3o do mesmo dispositivo citado, dispõe que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 2. A cláusula de eleição de fora é abusiva quando não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação. 3. No caso, resta patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão de declínio da competência mantida. (Acórdão 1682279, 07414564820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PARTES NÃO DOMICILIADAS NO DF. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. 1. Conforme preconizado no Código de Processo Civil, em seu artigo 63, a eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes, hipótese em que se verifica a prorrogação voluntária de competência. 2. O §3o do artigo 63 do Código de Processo Civil preconiza que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo de foro de domicílio do réu. 3. Mesmo que o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, pois uma vez que nenhuma das partes têm domicílio no Distrito Federal, como no caso da presente demanda, acarreta-se o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão. 4. Não há qualquer irregularidade, quando o magistrado entende que o foro escolhido aleatoriamente não se reputa o mais adequado para o julgamento da ação, diante da alegação do réu em sua contestação, que entende abusiva a cláusula de eleição de foro, implicando consequentemente a declinação da competência. 5. Agravo interno julgado prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1627325, 07133931320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade do direito vindicado pelos ora recorrentes. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 16:13:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora